Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-97.2023.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000391-97.2023.8.05.0258

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: OSVALDO LIMA SANTOS

Advogado(s): LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA

APELADO: CONTEL ASSOCIAÇÃO

Advogado(s):

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL. EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
DOCUMENTAÇÃO NÃO ESSENCIAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO QUE ENVOLVE O MAGISTRADO.
PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião especial. O magistrado determinou a apresentação de certidões negativas dos distribuidores e certidão municipal sobre a natureza do imóvel, extinguindo o processo diante do não cumprimento integral. O apelante alega exercer posse qualificada sobre o imóvel desde 1999 e requer o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de certidões negativas e de certidão municipal justifica a extinção do processo de usucapião sem resolução de mérito; e (ii) o juízo deveria ter exercido seu poder instrutório para suprir as deficiências documentais.

III. Razões de decidir

3. As custas para notificação dos entes públicos foram devidamente recolhidas.

4. O Código de Processo Civil de 2015 prioriza a solução integral do mérito em detrimento do excesso de formalismo.

5. O juízo deixou de exercer o poder instrutório previsto no artigo 438, inciso I, do CPC, para requisitar às repartições públicas as certidões necessárias, assim como poderia obter as informações buscadas, a exemplo de localização na zona rural ou no perímetro urbano, por meio de testemunhas.

6. A ação de usucapião visa regularizar situação de fato, constituindo domínio originário. A ausência de documentos não pode ser obstáculo intransponível quando não há litígio ativo envolvendo o imóvel.

7. A sentença de usucapião serve como título hábil para abertura de matrícula. Exigir documentos que pressupõem regularidade registral inviabiliza a finalidade da ação.

8. As questões pendentes são vícios sanáveis, passíveis de suprimento mediante diligências judiciais, prova pericial ou testemunhal.

9. A extinção prematura violou o princípio da primazia do julgamento de mérito e frustrou a análise de posse alegadamente exercida por mais de vinte e seis anos.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelo provido. Sentença reformada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da fase instrutória.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de certidões negativas dos distribuidores ou de certidão municipal sobre a natureza do imóvel não constitui vício insanável em ação de usucapião, devendo o juízo exercer o poder instrutório do artigo 438 do CPC para requisitá-las. 2. A extinção do processo de usucapião sem resolução de mérito, fundada em documentos que podem ser supridos judicialmente, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito dos artigos 4º e 6º do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.